Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LEGIMITIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

1.Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, diante da constatação de que a apelante refutou adequadamente os argumentos da sentença.
2. O Banco do Brasil é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda que discute a correção do saldo da conta individual do PASEP, conforme definido no Tema 1.150/STJ.
3. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor se as partes não se qualificam como consumidor e fornecedor, notadamente porque o vínculo existente entre elas não decorre de contrato de prestação de serviços disponibilizado no mercado de consumo, mas de lei (artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970), que atribui à instituição financeiraa responsabilidade de administrar as contas individuais onde são depositados os recursos do PASEP, mediante a percepção de comissão.
4. Compete ao Banco do Brasil assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas. Todavia, as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos devem seguir estritamente a legislação que rege o programa (Lei Complementar no 26/1975), bem como as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pela gestão do PIS/PASEP.
5. Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudo pericial elaborado por contador particular, com a aplicação de índices dissonantes daqueles previstos na regulação específica do programa.
6. O artigo 4o, da Lei Complementar no 26/1975, vigente à época dos saques questionados nos autos, facultava o levantamento, pelo beneficiário, ao final de cada exercício financeiro, do valor correspondente aos juros anuais de 3% (três por cento), bem como do resultado líquido adicional (RLA). Os rendimentos do PASEP podem ser pagos por meio de créditos mantidos na instituição financeira ou diretamente no contracheque do participante, por meio do convênio (PASEP-FOPAG) com o empregador.
7. Afasta-se o argumento de saques indevidos, uma vez evidenciado que foram efetivados mediante a rubrica “Pgto Rendimento Caixa” e se referem ao pagamento ao autor de rendimentos do PASEP, nos moldes autorizados no art. 4o, da Lei Complementar no 26/1975.
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.